Tribunal: TJES
Processo: 5030712-41.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030712-41.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: DAVID DOS SANTOS MARTINS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE UTILIZADA PARA TRANSAÇÕES COMERCIAIS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00, em razão do bloqueio e encerramento unilateral de conta corrente utilizada pelo autor para recebimento de valores provenientes de suas atividades comerciais.
2. O banco sustentou em sua defesa que o encerramento decorreu de desinteresse comercial, nos termos contratuais e conforme normas do Banco Central, alegando ter notificado o cliente. O juízo a quo entendeu configurada a falha na prestação do serviço pela ausência de prévia comunicação ao consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o encerramento unilateral de conta corrente sem prévia notificação ao consumidor caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o CDC (Súmula nº 297/STJ). A responsabilidade do fornecedor é objetiva (art. 14, caput e §3º, do CDC).
5. A instituição financeira não comprovou a regularidade do encerramento da conta nem a comunicação prévia ao correntista, tratando-se de alegações genéricas e destituídas de prova.
6. O encerramento unilateral e abrupto de conta corrente, sem prévia notificação, impede o correntista de movimentar valores de natureza alimentar, configurando prática abusiva e dano moral indenizável.
7. O valor fixado a título de danos morais (R$4.000,00) é razoável e proporcional, nos termos do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, não comportando majoração ou redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995).
Tese de julgamento: “O encerramento unilateral de conta corrente sem prévia notificação ao consumidor caracteriza falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar pelos danos morais decorrentes.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5030712-41.2024.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: DAVID DOS SANTOS MARTINS

SENTENÇA: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE UTILIZADA PARA TRANSAÇÕES COMERCIAIS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00, em razão do bloqueio e encerramento unilateral de conta corrente utilizada pelo autor para recebimento de valores provenientes de suas atividades comerciais.
2. O banco sustentou em sua defesa que o encerramento decorreu de desinteresse comercial, nos termos contratuais e conforme normas do Banco Central, alegando ter notificado o cliente. O juízo a quo entendeu configurada a falha na prestação do serviço pela ausência de prévia comunicação ao consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o encerramento unilateral de conta corrente sem prévia notificação ao consumidor caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o CDC (Súmula nº 297/STJ). A responsabilidade do fornecedor é objetiva (art. 14, caput e §3º, do CDC).
5. A instituição financeira não comprovou a regularidade do encerramento da conta nem a comunicação prévia ao correntista, tratando-se de alegações genéricas e destituídas de prova.
6. O encerramento unilateral e abrupto de conta corrente, sem prévia notificação, impede o correntista de movimentar valores de natureza alimentar, configurando prática abusiva e dano moral indenizável.
7. O valor fixado a título de danos morais (R$4.000,00) é razoável e proporcional, nos termos do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, não comportando majoração ou redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995).
Tese de julgamento: “O encerramento unilateral de conta corrente sem prévia notificação ao consumidor caracteriza falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar pelos danos morais decorrentes.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória

proposta por
DAVID DOS SANTOS MARTINS
em face de
BANCO PAN S.A.
, na qual o autor relata que mantém conta bancária junto ao réu, utilizada principalmente para transações via Pix, por meio da qual recebe os pagamentos de seus dois estabelecimentos comerciais, sendo esta sua única fonte de renda. Contudo, afirma que, desde o início do mês, teve o serviço de Pix bloqueado, ficando impossibilitado de enviar e receber valores. Narra, ainda, que o banco forneceu informações contraditórias sobre a situação: inicialmente alegou tratar-se de bloqueio por segurança, mas posteriormente informou que a conta havia sido encerrada. Sustenta que, apesar do bloqueio do Pix, a maquininha de cartão continua funcionando normalmente, o que gera lucro ao banco, e que não obteve êxito em resolver a questão pela via administrativa.

Diante disso, requer a condenação da ré em obrigação de fazer, consistente no desbloqueio do Pix e restabelecimento integral dos serviços bancários, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$7.000,00.

Em contestação (ID 15935303), a requerida sustenta, em síntese, que o encerramento da conta decorreu de desinteresse comercial, nos termos do contrato firmado entre as partes e autorizado pelas normas do Banco Central, alegando que o autor foi devidamente notificado. Ao final, requer a improcedência dos pedidos iniciais e a condenação do autor por litigância de má-fé.

Foi proferida a sentença, que resolveu a lide nos seguintes termos (ID 15935311):

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados por DAVID DOS SANTOS MARTINS, para, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, CONDENAR a ré BANCO PAN S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que deverá ser acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024.

Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado (ID 15935312). Em suas razões recursais, sustentou que não houve falha na prestação de serviços, de modo que, o bloqueio preventivo foi realizado por uso indevido dos produtos bancários e movimentações bancárias atípicas. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões pelo autor ao ID 15935317.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 15935313.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo à análise do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

O ponto central da demanda é o suposto bloqueio indevido da conta corrente mantida pelo requerente junto ao banco requerido.

Pois bem.

Inicialmente, conforme Súmula 297 do STJ, deve-se observar que a relação jurídica entre a parte autora e a requerida é regida pela legislação consumerista.

É princípio básico em matéria de relações de consumo que sendo verossímil a afirmação do consumidor sobre determinado fato, inverte-se o ônus da prova a esse respeito. A responsabilidade do banco requerido, como prestador de serviços, é objetiva e só afastada nas hipóteses de caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (artigo 14, caput e § 3º, do CDC), sendo ônus do requerido a produção de provas nesse sentido.

Nesse contexto, como bem fundamentado na sentença, incumbia ao requerido/recorrente demonstrar a legitimidade do bloqueio ao acesso do autor. Em sua contestação, o banco requerido alegou que o encerramento da conta corrente seria legítimo e fundamentado no contrato havido entre as partes.

No entanto, conforme se extrai dos autos, é incontroverso que o autor mantinha conta ativa junto à instituição financeira ré, por meio da qual realizava transações via Pix, inclusive sendo esta sua principal fonte de renda. A própria instituição confirmou o encerramento unilateral da conta, sob o argumento de desinteresse comercial, sem indicar motivo concreto ou demonstração de irregularidade na movimentação financeira.

Neste cenário, embora seja possível a rescisão unilateral, o encerramento da conta corrente do autor foi realizado de forma abusiva, ao deixar de previamente notificá-lo, não concedendo ao requerente tempo hábil para a reorganização de suas finanças.
Ademais, não obstante o requerido sustente que o bloqueio e o cancelamento tenha ocorrido de forma preventiva para garantir a segurança, não trouxe qualquer prova nos autos no sentido, tampouco, especificou em que consistiam tais inconsistências, tratando- se, pois, de alegações absolutamente genéricas e sem qualquer respaldo probatório
.

Assim, é possível concluir que o encerramento unilateral de conta-corrente sem a devida notificação ao consumidor deve ser considerada prática abusiva, configurando, por consequência, o dever de indenizar.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, de um lado para majorá-lo e, de outro, para minorá-lo, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$4.000,00 (quatro mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito, NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)